Tribunal: TJMT
Processo: 1023355-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus Individual de n. 1023355-10.2021.8.11.0000, com pedido de tutela de urgência, impetrado por MARCOS VINICIUS BORGES apontando a ilegalidade na manutenção da segregação do paciente TAREAIUP KAYABI decorrente da Ação de no 1022736-35.2021.8.11.0015 em que figura como impetrado o Juízo da Comarca de Sinop - MT.
Em resumo, aduz o impetrante que foi preso na data de 19 de dezembro de 2021, por ter, em tese, cometido os delitos previstos nos artigos 306 e 303 do CTB, em que o ilustre juízo plantonista da comarca de Sinop concedeu a liberdade provisória do paciente, porém sob a condição dentre elas de recolher o valor de 3 salários mínimos;
Alega que o paciente desde então, vem sofrendo configurado constrangimento ilegal, uma vez que este valor é absurdo para a condição financeira do paciente, ou seja, tornando impossível uma ampla defesa, já que é um valor que jamais poderá ser recolhido mediante as condições financeiras a qual o paciente possui;
Requer respeitosamente a Vossas Excelências, com fundamento nos arts 350 CPP, art. 5o, inciso LXVI da Constituição Federal e 310, parágrafo único do Código do Processo Penal, bem como em recomendação 62 do CNJ que se designe a conceder LIBERDADE PROVISÓRIA sem recolhimento de fiança.
Síntese necessária.
Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de TAREAIUP KAYABI, preso em flagrante no dia 19 de dezembro de 2021 pela prática, em tese, do crime do artigo 306 e 303 do CTB.
A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juíz da Comarca de Sinop – MT que concedeu a liberdade provisória, porém, sob a condição dentre elas de recolher o valor de 3 salários mínimos.
Defende que o paciente não tem condições de arcar com a importância.
O impetrante postula a concessão de liberdade provisória, independente do pagamento de fiança. Afirma que o paciente não tem condições de arcar com a quantia arbitrada.
A Lei 12.403/2011 tentou restabelecer a importância da fiança como medida cautelar no processo penal. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da preventiva, o julgador pode decretá-la como alternativa à segregação. Conforme dispõe o art. 319, inc. VIII, do CPP, deve ser fixada para “assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”. A quantia deverá ser arbitrada de acordo com o art. 325 do CPP. Poderá ser dispensada ou reduzida se evidenciada a pobreza do réu (art. 325, § 1o, incisos I e II do CPP).
A legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).
Nesse contexto, parece razoável afastar a caução pecuniária exigida na decisão impugnada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.
Precedentes da Corte: HC no 1000470-36.2020.8.11.0000; HC 1019874-39; 1019757-48 e STJ, HC 547.948/DF.
Cumpre destacar ainda que, em 1o de abril de 2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do Habeas Corpus n. 568.693/ES (2020/0074523-0), deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União, para “determinar a extensão dos efeitos da decisão liminar que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.
Destarte, conclui-se pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.
Ante do exposto, concede-se a liminar postulada para conceder a liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento da fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.
Delega-se ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso.
Ressalte-se que o alvará de soltura deverá ser expedido, inclusive, durante o plantão judiciário, se for o caso.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após o recesso forense, distribua-se na forma regimental.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =